Tribunal: TJMT
Processo: 0023011-50.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023011-50.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODAIR PAIVA ANASTACIO - CPF: 828.415.601-63 (APELANTE), ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - CPF: 017.103.661-17 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (APELADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ROBERT BOSCH LIMITADA - CNPJ: 45.990.181/0001-89 (APELADO), RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – BICOS INJETORES – DEFEITO DE FABRICAÇÃO - NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA - GARANTIA CANCELADA – LAUDO QUE DEMONSTRA UTILIZAÇÃO DE PEÇA PARALELA E COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR/TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não são considerados defeito de fabricação, os problemas decorrentes da utilização de combustível de má qualidade e a utilização de peças paralelas.

Ainda que haja inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º do CDC, cabe a parte consumidora fazer prova mínima do ato constitutivo do direito invocado, o que não se vê no caso. Ao contrário, existe laudo técnico apresentado pelas rés e a confissão do autor quanto a utilização de peça paralela.

Não necessita ser especialista em mecânica para saber que peças e combustível de má qualidade podem causar danos aos demais componentes do veículo, trata-se de aplicação da aplicação das regras de experiência comum.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ODAIR PAIVA ANASTÁCIO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Material e Moral, movida contra
AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA E ROBERT BOSCH LIMITADA,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em face dos benefícios da Justiça Gratuita.

Explica o apelante que o magistrado julgou improcedente a ação sob a fundamentação de que o autor não conseguiu demonstrar que as falhas apresentadas pelo caminhão, decorreram de defeitos de fabricação ou má qualidade dos bicos injetores, não havendo que imputar aos apelados a responsabilidade pelos danos alegados pelo Apelante.

Defende que foi demonstrado, por meio de provas, todo o alegado pelo apelante, na inicial; que a nota fiscal é datada de 23/07/2014, referente a aquisição de 06 bicos injetores para o caminhão; que os bicos têm garantia de um ano; no dia 28/01/2015 foi emitida proposta pela empresa CL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS, dizendo que o “bico injetor trocado por má pulverização”; que não foi informado que a garantia teria condições para ser válida; que tentou resolver administrativamente, através do PROCON, contudo, sem êxito.

A respeito do laudo técnico, aduz que
“é uma vergonha e uma total falta de respeito para o consumidor, haja vista que quando o mesmo foi adquirir os bicos não foi lhe falado nada sobre qual combustível o mesmo deveria usar, como seria a filtragem do combustível e muito menos o filtro recomendado”.

Requer o ressarcimento em dobro do valor de R$ 410,00 que foi pago pelos 6 bicos injetores, bem como o ressarcimento dos valores gastos para arrumar o caminhão, no valor de R$ 4.960,70.

Adiante, almeja a condenação das apeladas em danos morais, alegando que confiou no produto adquirido e nas informações prestadas e não foi correspondido com qualidade, ficando mais de 10 dias com seu caminhão parado, sem trabalhar. Nestes termos requer a condenação em R$ 39.400,00.

Nas contrarrazões, as apelantes defendem a manutenção da r. sentença, ao argumento de que o autor, ora apelante, não fez qualquer prova de suas alegações, seja por meio de fotos, vídeos ou mesmo laudo técnico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de apelação cível interposto por
ODAIR PAIVA ANASTÁCIO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Material e Moral, movida contra
AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA E ROBERT BOSCH LIMITADA,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. Em razão da sucumbência a parte autora foi condenada as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em face dos benefícios da Justiça Gratuita.

Pois bem.

Segundo consta da inicial, em 23 de julho de 2.014, o apelante (autor) adquiriu seis bicos injetores no valor de R$ 410,00 e, seguindo recomendação levou os bicos para CL DIESEL Peças e Serviços, empresa autorizada Bosh Service, que realizou a montagem das peças no seu caminhão. Todavia, o caminhão começou a apresentar problemas chegando a ficar 10 dias parados na estrada, não cumprindo o prazo para descarga.

Aduz que, em razão dos bicos estarem na garantia, entrou em contato com a empresa CL DIESEL que, no dia 28 de janeiro de 2015, emitiu proposta constando que os bicos injetores deveriam ser trocados por má pulverização. Assim, procurou a empresa onde comprou as peças e esta pediu que levasse o veículo até a loja, para verificar se todos os componentes eram originais.

O apelante procurou o PROCON na tentativa de solucionar o problema, sendo realizada audiência de conciliação, no dia 07 de maio de 2.015, na qual ficou acordo que a empresa Bosch iria realizar análise dos bicos injetores e, em caso de constatação de vício, as peças seriam trocadas. Contudo, ao invés de trocar os bicos e resolver o problema, a empresa entregou um laudo informando que a garantia foi recusada, pois as peças apresentam desgaste no ângulo de vedação da agulha.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de improcedência, da qual se extraem as seguintes premissas:

- Que é incontroverso que o autor (apelante) adquiriu seis bicos injetores, os quais deixaram de funcionar adequadamente dentro do prazo de garantia fornecido pelo fabricante, que era de 12 meses.

- A controvérsia consiste em saber se os bicos injetores apresentaram ou não defeito de fabricação.

- Não foi solicitada perícia judicial.

- Que entre a primeira falha e a aquisição das peças, decorreram aproximadamente seis meses.

- Não há provas da existência de falha na fabricação do produto, sendo que o laudo técnico elaborado pela empresa autorizada Bosch, indica a existência de desgaste no ângulo de vedação da agulha e a causa do problema foram: Combustível com partícula sólida/abrasiva, filtragem do combustível insuficientes e uso de filtro não recomendado pelo fabricante, sendo recusado a garantia, inexistindo nos autos qualquer prova que desconstitua o laudo técnico apresentado.

- Que houve culpa de terceiro e do próprio autor que não abasteceu o caminhão com combustível de qualidade, nem utilizou peças originais ao montar os componentes do motor do veículo.

- Ao utilizar peças paralelas, o consumidor assume o risco por eventuais danos que essas possam causar nos demais componentes integrados do motor veículo, não podendo exigir que o fornecedor das peças originais garanta a integridade destas, mesmo quando são utilizadas com outras que não possuem o mesmo desempenho e que podem lhe causar danos.

-
Não necessita ser especialista em mecânica para saber que peças e combustível de má qualidade podem causar danos aos demais componentes do veículo
, sendo ilógico esperar que a fabricante e/ou vendedora se responsabilize pelas peças vendidas em tais circunstâncias.

- Os defeitos dos bicos injetores se deram em razão do mau uso do caminhão e não de vício de qualidade na fabricação, o que acarreta o cancelamento da garantia contatual.

Apesar de não haver impugnação aos fundamentos adotados na sentença, apenas afirmativa de que ninguém lhe informou que
“a garantia teria condições para ser válida”
, fato é que o único laudo apresentado demonstra que não foram utilizadas peças originais, o que foi confessado pelo próprio apelante em seu depoimento e a utilização de combustível de má qualidade.

Desta feita, compartilho do entendimento do magistrado de que não necessita ser especialista em mecânica para saber que peças paralelas e combustível de má qualidade podem causar danos aos demais componentes do veículo; assim, sobrevindo, defeitos, a culpa é exclusiva do consumidor e terceiros.

Friso que, ao formar este convencimento, valho-me do artigo 375, do Código de Processo Civil.

No caso, o apelante é motorista de caminhão, não sendo crível que não detenha noções básica de manutenção do seu caminhão. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que peças paralelas, podem trazer prejuízos para quem delas utilizam.

Desta feita, mantenho na integra a r. sentença.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, contudo, permanece suspensa a exigibilidade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021